Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime inicial de cumprimento de pena. Reincidência e maus antecedentes. Dosimetria. Redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, e a adequação do cálculo da pena de multa.
III. Razões de decidir.
3. O réu reincidente e com maus antecedentes, embora condenado a pena inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
4. A pena de multa deve ser dosada com base no critério bifásico previsto no art. 49 do Código Penal, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 49 e 77; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1958665, 0721785-81.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1758861, 0705218-15.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 14.09.2023.